Tribunal: TJES
Processo: 0000575-28.2018.8.08.0018
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000575-28.2018.8.08.0018
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ERALDO EDUARDO FELIPE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000575-28.2018.8.08.0018

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ERALDO EDUARDO FELIPE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MERYELLEN CABRAL DUTRA SILVA MAZZI - ES27317

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO
DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE SUSTENTAR UM DECRETO CONDENATÓRIO. DESCABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A pretensão de absolvição por falta de provas não merece prosperar diante do conjunto probatório existente no caderno processual, amplamente desfavorável ao acusado. 2- Recurso desprovido.

27 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000575-28.2018.8.08.0018

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ERALDO EDUARDO FELIPE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MERYELLEN CABRAL DUTRA SILVA MAZZI - ES27317

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Consta na denúncia que, no dia 09 de

junho de 2017, aproximadamente às 17:00 horas, em Dores do Rio Preto/ES, o apelante, mediante violência e grave ameaça, constrangeu a vítima, idosa com 77 (setenta e sete anos) de idade, à prática de conjunção carnal.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o réu foi condenado pela prática do delito de estupro de vulnerável (artigo 217-A, §1º, do Código Penal), à pena de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

O recorrente, ao objetivar a absolvição, alega não haver nos autos prova inequívoca da acusação abarcada no édito hostilizado.

No entanto, ao invés do que pretende o recorrente, verifica-se que a sentença está em conformidade com as provas carreadas nos autos, sendo que as alegações apenas demonstram
a imotivada irresignação do apelante.

A materialidade e autoria encontram-se demonstradas pelo boletim
unificado (fls. 09/09-v e 12/12-v), laudo de exame de conjunção carnal de fl. 27 e pelas provas orais produzidas, cabendo destacar:

“(...) A Sra. Sandra declara que no dia seguinte ao ocorrido d. Terezinha esteve na casa de sua mãe, e ela ouviu a vítima contar os fatos à sua mãe; que ela esteve lá no dia seguinte ao ocorrido, após chegar de Cachoeiro de Itapemirim; que d. Terezinha chegou para falar com a mãe da declarante muito chateada, chegando a chorar; que a vítima disse que Eraldo a estuprou e pegou à força; que a d. Terezinha é uma pessoa de bem; que ela mora sozinha e que nunca viu a d. Terezinha se insinuar para o sr. Eraldo; que não tem conhecimento do comportamento do Sr. Eraldo; que depois dos fatos relacionados a d. Terezinha, o Sr. Eraldo foi embora; que o Eraldo morava com sua mãe; que à época dos fatos d. Terezinha ficou muito chateada com o ocorrido; que nunca ouviu falar que d. Terezinha gostava do sr. Eraldo; (...)”. (Declarações prestadas por Sandra Aparecida de Oliveira, testemunha, perante à 1ª Promotoria de Justiça de Guaçuí e Dores do Rio Preto – fl. 34 e ratificado em Juízo – mídia anexa).

“(...) A Sra. Rozinete declara que estava em casa de sua mãe quando a d. Terezinha chegou de Cachoeiro de Itapemirim; que d. Terezinha relatou que estava vindo da rua com um saco de esterco, vinha do curral, subindo o morro para a sua casa, que o Sr. Eraldo ofereceu para ajudá-la; que sr. Eraldo pegou a chave da mão de d. Terezinha, abriu a porta, entrou para dentro e trancou a porta, agarrou a d. Terezinha à força e teve relação sexual com ela; que a d. Terezinha estava um pouco nervosa; que d. Terezinha é uma pessoa de bem; que é uma pessoa reservada; que nunca ouviu falar que d. Terezinha gostasse do sr. Eraldo; que o Sr. Eraldo, quando bebe, se insinua para as mulheres; que não sabe se ele é usuário de drogas; que d. Terezinha mora sozinha; (...)”. (Declarações prestadas por Rozinete Machado Oliveira, testemunha, perante à 1ª Promotoria de Justiça de Guaçuí e Dores do Rio Preto – fl. 35 e ratificado em Juízo – mídia anexa).

“(...) A Sra. Alessandra declara que mora próximo à sra. Terezinha Figueira; no dia seguinte aos fatos a sra. Therezinha Figueira esteve com a declarante quando aquela retornou de Cachoeiro de Itapemirim por volta de 14:00 horas; que a declarante estava, no momento, na casa de sua cunhada, Siene Machado; que trouxe um papel e pediu à declarante que o lesse, que neste papel estava escrito que uma pessoa teria tido relações sexuais com d. Terezinha e que ela teria que voltar e fazer outro exame; que antes de pedir que lesse o papel a sra. Terezinha falou: que o cidadão Eraldo a abusou sexualmente relatando ainda que estava trazendo um saco de esterco seco do curral da redondeza; que o Eraldo se aproximou dizendo se a mesma queria ajuda; que subiu com o saco; chegando na porta ela disse a ele para colocar o saco no chão, agradeceu e disse que não teria dinheiro para pagar no momento; que logo após ele pegou a chave da mão dela e abriu a porta para ela; que quando entraram ele trancou a porta e escondeu a chave e em seguida entrou arrancando a roupa dele e a dela, jogando ela em cima da cama mantendo relação sexual à força; que nessa hora, D. Terezinha mostrou à declarante um forro de tecido que usava na sua vagina tendo em vista que vazavam líquidos de sua vagina; que esse forro tinha mal cheiro; quando d. Terezinha contava os fatos, chorava muito; e a declarante a confortava; que d. Terezinha é uma pessoa discreta, que não é uma pessoa assanhada; que vive sozinhas que o filho que mora em Volta Redonda esteve na casa de D. Terezinha quando soube dos fatos; que o Eraldo é usuário de drogas; bebe; é agressivo com a própria mãe; que tem conhecimento que depois do ocorrido o Eraldo se escondeu na Serra; que não o tem visto em Dores do Rio Preto; que o Eraldo disse à declarante que se a mesma declarasse alguma coisa contra ele que as coisas não iriam ficar muito bem para ela; que D. Terezinha desceu à delegacia na manhã seguinte aos fatos; que os policiais não o encontraram na cidade; que a maioria das pessoas que moram no morro têm medo do Eraldo; que tem conhecimento que o Sr. Eraldo se insinuava para qualquer mulher; (...)”. (Declarações prestadas por Alessandra Oliveira da Silva, testemunha, perante à 1ª Promotoria de Justiça de Guaçuí e Dores do Rio Preto – fls. 36/-36-v e ratificado em Juízo – mídia anexa).

Somado a isso, verifica-se do laudo de exame de conjunção carnal que a vítima apresentava “equimose de cor vermelho escuro medindo 02cm por 0,2mm de largura, localizada na região interna do grande lábio direito em seu quadrante anterior; dois pontos de equimose de coloração vermelho escuro, localizado na região interna da fúrcula vaginal posterior; hímen mostrando carúnculas mirtiformes”.

A defesa afirma que a vítima teria mudado os fatos entre os depoimentos prestados, contudo extrai-se dos depoimentos que ela confirmou o abuso sexual sofrido, de modo que seu depoimento, em conjunto com as demais provas, permite extrair sem sombra de dúvidas o crime de estupro perpetrado pelo réu.

Por derradeiro, o próprio apelante confirmou a prática do ato sexual, embora tenha alegado a existência de prévio consentimento da vítima, versão esta que não encontra amparo nas provas colhidas durante a instrução criminal.

Dessa feita, não vejo como acolher a tese absolutória ventilada pela defesa, haja vista que devidamente comprovada a abjeta prática delitiva perpetrada pelo apelante.

Mediante tais fundamentos, nego provimento ao recurso.

É como voto.

27 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.